Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VARIAÇÃO CAMBIAL – OSCILAÇÃO DE PREÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPREVISÍVEL - NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A variação cambial, por si só, no caso concreto, não enseja revisão dos preços, por não se enquadrar em evento imprevisível ou, embora previsível, de consequências incalculáveis.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007579-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIANA BALLIELO SIMAO - CPF: 410.087.538-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 05.142.508/0006-52 (AGRAVANTE), FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 326.443.148-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
– INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VARIAÇÃO CAMBIAL – OSCILAÇÃO DE PREÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPREVISÍVEL - NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A variação cambial, por si só, no caso concreto, não enseja revisão dos preços, por não se enquadrar em evento imprevisível ou, embora previsível, de consequências incalculáveis.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NUTRICOL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI,
em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela provisória de urgência que postulava o reequilíbrio econômico financeiro do contrato e alternativamente pela autorização do cardápio emergencial.

Em suas razões recursais, aduz que o
valor faturado mensalmente no contrato, não paga as obrigações da empresa junto aos fornecedores, empregados, governo e despesas físicas.

Relata que situação é desesperadora, é calamitosa e já estão recebendo cartas dos fornecedores informando que irão suspender a entrega das matérias-primas até que recebam o devido pagamento.

O preço acima transcrito, permaneceu inalterado até 01/08/2020, posto que a empresa agravante foi impedida de ter acesso ao reajuste contratual sob a alegação de dificuldades financeiras do Estado.

Afirma que é fato incontroverso que há um completo e inesperado descontrole dos preços dos alimentos e serviços em geral.

Assevera que devido a alteração do cenário econômico nos últimos 12 meses, houve a clara incidência do desequilíbrio econômico-financeiro no contrato em pauta.

Acentua que buscou todas as possiblidades administrativas para a reposição do desequilíbrio contratual sofrido, sendo que todas as tentativas foram infrutíferas, com decisões sem amparo legal e impondo a agravante um ônus que não lhe incumbe.

Enfatiza que o reequilíbrio econômico-financeiro encontra-se previsto no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal 8.666/93 e possibilita a alteração contratual com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Argumenta que teve seu direito violado a partir do momento em que teve seu pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro indeferido, mesmo com a integralidade dos pareceres técnicos serem pelo deferimento.

Ao final, entende que estão presentes os requisitos autorizadores do pedido de tutela de urgência que abaixo se faz estão presentes, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela pugna pela concessão da tutela recursal a fim de que seja reestabelecido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou alternativamente para manutenção do cardápio emergencial.

O efeito ativo foi indeferido. ( id. 94496498)

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos do recurso postulando pelo seu desprovimento. (id. 101058988)

Em parecer de lavra de seu representante Dr. José Basílio Gonçalves a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. ( id. 104300962)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.

Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão,
verbis
:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.

A questão central que está sendo discutida é saber se a empresa Agravante faz
jus
ao reajuste dos valores estabelecidos no contrato sob argumento de reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro.

Registre-se que, em se tratando de Recurso de Agravo tem sua análise limitada ao acerto da decisão Agravada, não podendo apreciar questões que ainda estão sujeitas a aferição pelo juízo de primeira instância.

Em sede de cognição sumária o juízo
a quo
concluiu pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:

No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

A pretensão para reequilíbrio econômico financeiro do contrato foi objeto de análise administrativa pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, sendo possível extrair os seguintes elementos do seu despacho n. 1426/2021: [i] não se comprovou o desequilíbrio na relação econômica financeira contratual; [ii] não se comprovou a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis que tenham afetado o ramo de alimentos. Ao final, concluiu pelo indeferimento do pedido, considerando a não comprovação do desequilíbrio econômico financeiro no contrato n. 037/2016/SISPEN/SESP [id. 52874454].

Esclarecido esse aspecto, constato que a pretensão do autor, no que se refere ao reequilíbrio econômico financeiro, não apresenta, ao menos neste juízo inicial, elemento para alterar a conclusão técnica proferida no âmbito administrativo.

Em que pese se admita a revisão judicial acerca da decisão administrativa também é certo que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público, fazendo prevalecer à decisão que entende correta. Assim, a revisão judicial demanda a demonstração, a título de exemplo, de erro na decisão administrativa, o que não se deu no caso em análise. Por sua vez, observo que a pretensão para autorizar a manutenção do cardápio emergencial não deve ser acolhida, eis que sequer foi submetida a avaliação administrativa. Assim, é prematuro que o Poder Judiciário avalie o pedido sem que se saiba ao menos qual a posição da Administração Pública sobre o tema.

Em matéria de Administração Pública o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência em relação as deliberações administrativas, sob pena de indevida interferência em decisões técnicas com potencialidade lesiva de ocasionar grave prejuízo na esfera pública. Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência.(id. 85913960)

No caso em análise, verifica-se que não restaram suficientemente comprovados os prejuízos e fatos imprevisíveis que justificassem de plano a alteração, pois a simples oscilação de preço dos insumos, por si só, não autoriza o reajuste pleiteado, posto tratar-se de risco da atividade.

Com efeito, conforme preleciona a atual jurisprudência dos tribunais pátrios, a desvalorização da moeda e aumento de preços são acontecimentos naturais dos fatores do mercado.

Desta sorte, que para que haja o reajuste contratual pleiteado pela Agravante é necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impeçam a execução do contrato.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Autora que busca o reequilíbrio da equação econômico-financeira, diante da variação do preço do concreto asfáltico. Sentença de improcedência. Manutenção. Preliminarmente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário das provas, e tem o poder dever de indeferir aquelas inúteis ao deslinde do feito. Prova pericial que não é necessária para solução da controvérsia. Mérito.
Não demonstrada, no caso concreto, a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado (art. 65, II, 'd' da Lei no 8.666/1993). A oscilação de preço dos insumos não justifica, por si só, a revisão do contrato, que era de curta duração, fazendo parte do risco da atividade.
Aditamentos ao contrato, ademais, que já contemplaram reajustes no valor total contratado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1001615-73.2020.8.26.0659; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021) (NEGRITEI)

E de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CONTRATO. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. VARIAÇÃO CAMBIAL. AUSÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL. Só se justifica a aplicação da cláusula rebus sic stantibus nos contratos públicos quando sobrevêm fatos imprevisíveis, ou, se previsíveis, incalculáveis nas suas consequências, e que desequilibram totalmente a equação econômica estabelecida originalmente pelas partes. Só a álea econômica extraordinária e extracontratual é que autoriza a revisão do contrato.A variação cambial, por si só, no caso concreto, não enseja revisão dos preços, por não se enquadrar em evento imprevisível ou, embora previsível, de consequências incalculáveis. A variação do dólar, com a consequente desvalorização da moeda nacional, na época (2014/2015) era uma constante. Era previsível que ocorresse. Hipótese diferente foi o que ocorreu em janeiro de 1999 com a crise da desvalorização busca da moeda. São situações completamente distintas. Não se tem como aplicar a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico do contrato em razão de variações cambiais do cotidiano, decorridas devido às oscilações naturais dos fatores de mercado.Para a aplicação da teoria da imprevisão há que se caracterizar a imprevisibilidade, a extraordinariedade e inevitabilidade dos acontecimentos posteriormente à contratação. E acontecimentos imprevisíveis devem ser entendidos como aqueles não detectáveis pelo gestor médio quando da contratação. Não é o caso dos autos.RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70082168808, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 23-10-2019). (TJ-RS - AC: 70082168808 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 23/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso, seria necessário o reexame mais aprofundado de cláusulas editalícias e contratuais, situação que será melhor analisada pelo magistrado de primeira instância após dilação probatória, não sendo suficiente o argumento de oscilação de preços do mercado para justificar a concessão do rejuste em sede de antecipação de tutela.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022